Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708352-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702332-76.2018.8.07.0007 por ele ajuizado em face de CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME e CARLOS ALBERTO DA SILVA (agravado), indeferiu o seu pedido de designação de nova hasta pública para o imóvel penhorado na origem. Eis o teor do decisum questionado (ID. 148871046 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME e de CARLOS ALBERTO DA SILVA. No id. 139807196, para análise do pedido de designação de nova hasta pública referente aos imóveis indicados pelo credor, foi determinado à parte exequente indicar o valor atual do débito no processo de execução, haja vista que a penhora da Vara de Execução é anterior e possui preferência, de forma que eventual venda do bem neste processo somente será eficaz se o valor obtido com a venda for suficiente para a quitação do débito junto à Vara de Execução e do débito deste processo. Após diversos pedidos de dilação de prazo (id. 141344671 e 141708535), a parte juntou planilha atualizada destes autos, indicando que o débito dos presentes autos é de R$1.573.677,87. Assim, considerando que o imóvel foi avaliado em R$590.000,00, e o valor da execução que possui preferência no crédito é de R$238.127,92, eventual venda do imóvel não será capaz de saldar os débitos destes autos e dos autos preferenciais, razão pela qual indefiro o pedido de designação de nova hasta pública e determino o retorno dos autos ao arquivo, conforme id. 98995321.” Em suas razões recursais (ID. 44476041, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois, embora o imóvel não satisfaça integralmente a obrigação, o saldo de sua venda tem a aptidão de quitar parcialmente a dívida, não sendo razoável o seu indeferimento (p. 05). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a designação de nova hasta pública e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar deferida e reformar o entendimento exarado na origem, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a alienação do ativo penhorado (p. 06-08). Preparo realizado (IDs. 44476043 e 44476042). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não está suficientemente demonstrada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos autos de origem antes de proferir um entendimento sobre o tema. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não verifico a sua presença, já que inexiste ordem para a retirada da penhora já ordenada no imóvel em questão, sendo garantida a possibilidade de designação de hasta pública, caso o intento recursal seja acolhido. Ademais, o processo de origem está em um arquivo provisório, podendo ser desarquivado a qualquer tempo pelo interessado caso encontre patrimônio passível de constrição, fatos este que não justificam uma pronta intervenção deste órgão julgador nesta etapa recursal. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora